Tribunal: TJMT
Processo: 1023133-37.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023133-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA CLEUZA DE JESUS - CPF: 191.343.711-68 (AGRAVADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA – CÁLCULO DE HONORÁRIOS NOS TERMOS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o contrato foi cancelado e houve a declaração de nulidade das 60 prestações, indene de dúvidas que o valor total das parcelas deve ser considerado como benefício econômico auferido e, por conseguinte, é sobre esta quantia que devem ser calculados os honorários de sucumbência fixados no título exequendo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1028424-43.2023.8.11.0003, movida por MARIA CLEUZA DE JESUS, rejeitou a impugnação proposta e, caso preclusa, determinou a expedição de alvará para que a exequente possa levantar os valores depositados.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que o valor apresentado pela exequente é superior ao efetivamente devido na sentença.

Relata que a agravada está executando o valor de R$13.440,00 (treze mil, quatrocentos e quarenta reais) quem, no seu entender, corresponde a 20% de honorários de R$67.200,00, que equivalem às parcelas que seriam descontadas de sua conta, pois a sentença determinou que os honorários seriam sobre o proveito econômico.

Esclarece que a execução de 20% dos honorários sucumbenciais deve ser feita a partir valor de R$26.936,11, que atualizado equivale à quantia de R$28.041,21 (vinte e oito mil, quarenta e um reais e vinte e um centavos).

Assim, o montante de R$5.608,24 (cinco mil, seiscentos e oito reais e vinte e quatro centavos) é o valor correto devido pelo Banco.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reconhecer a existência de excesso na execução.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 234790651).

Contraminuta, no Id. 235267665, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Cinge a controvérsia recursal em saber se há excesso de execução no valor cobrado, decorrente de título judicial transito em julgado.

Na decisão, ora agravada, foi determinado que o réu/Agravante efetuasse o pagamento dos honorários advocatícios de 20% sobre o proveito econômico obtido pela autora.

A. r sentença exequenda foi proferida nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO.

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para, em consequência, DECLARAR a nulidade das transações realizadas na conta da autora, por terceiro fraudador e DECLARAR, por consequência da inexistência dos débitos que estas transações geraram no nome da autora: CONTRATO 254283605. As parcelas que eventualmente já tenham sido descontadas na conta da autora deverão ser restituídas, na forma simples, atualizadas com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o efetivo desconto. O valor depositado pela autora em Id. 127949087 poderá ser levantado pelo requerido. JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.;
Condeno, ainda, a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC
”
(sem destaques no original).

Dos autos se têm que foi realizada a rescisão do contrato fraudulento nº 254283605 e, em virtude do cancelamento, a parte agravada foi desobrigada de pagar 60 parcelas no valor de R$1.120,00 (um mil, cento e vinte reais), totalizando R$67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais).

O proveito econômico auferido pela Agravada é representado pelo valor do contrato 254283605, que foi declarado nulo.

Como bem consignado pelo Juízo
a quo
, o documento de Id.127880367 evidencia que, embora a operação indique que o valor do contrato era R$26.936,11, o extrato do empréstimo registra que a autora teria que pagar, com dito, 60 prestações de R$1.120,00 (um mil cento e vinte reais) cada uma.

Portanto, indene de dúvidas que este é o valor do benefício econômico auferido com o cancelamento do contrato, pois houve a declaração de nulidade das 60 prestações de R$1.120,00; e, por conseguinte, é sobre este valor que devem ser calculados os honorários de sucumbência.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem rejeitou a impugnação proposta e determinou a expedição de alvará para que a exequente possa levantar os valores depositados.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024